Tribunal: TJPA
Processo: 0815443-68.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0815443-68.2017.8.14.0301
APELANTE: EDIMAYCON VILHENA CARVALHO

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ- ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS, DIRETOR EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (FADESP), ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR
. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO DO CERTAME.
CANDIDATO QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL.PRELIMINARES. REJEITADAS. PREVISÃO EDITALÍCIA NO ITEM 7.6 DO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E STF. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA.
À UNANIMIDADE
, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1 - A mera instauração de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação. Jurisprudência do STJ.

2 - No controle do ato administrativo é defeso ao Poder Judiciário adentrar ao
mérito
de
ato

discricionário
, a fim de aferir sua motivação, somente sendo permitida a análise de eventual transgressão de diploma legal.

3 - Apelação conhecida,
porém improvida,
nos termos do voto da Desa. Relatora.

Em Reexame necessário, sentença confirmada em todos os seus termos.
À unanimidade
.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO,
e em
conhecer do Reexame Necessário, confirmando a sentença em todos os seus termos,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença (Id Num. 3410577), prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Capital, que, nos autos de
Mandado de Segurança
(proc. 0815443-68.2017.8.14.0301),
impetrado por
EDYMAICON VILHENA CARVALHO
, em face do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ e ao DIRETOR-EXECUTIVO DA FADESP
, concedeu a segurança,
para anular o ato que considerou o impetrante contraindicado e o eliminou do certame, mantendo a liminar anteriormente deferida, e, via de consequência, considerou a parte autora apta e aprovada definitivamente no cargo público, extinguindo a demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC/2015.

Na inicial, o impetrante informa que se inscreveu no Concurso Público para Formação de Praças da Policia Militar CFP/PM/2016, Edital nº 001/CFP/PMPA de 19 de maio de 2016, para admissão ao curso da Polícia Militar do Pará CFSD/PM/2016, tendo sido considerado inapto na fase de investigação social, sob o argumento de que possuía em seu desfavor 02 (dois) processos criminais em curso (Crime de Falsificação de Documento e Fraude em Concurso Público). Relata que sua contraindicação foi justificada em razão do suplicante apresentar conduta incompatível com a atividade de policial militar.

Sustenta que a decisão que o considerou inapto é equivocada, posto que, imputa ao autor dois crimes, sendo que o impetrante, em verdade, somente responde a uma ação penal (Fraude contra certame), estando este sob benefício de Suspensão Condicional do Processo – Sursis. Aduz que o ato de exclusão viola o princípio da presunção de inocência.

Em sentença (Id nº 3410577), o Juízo a quo concedeu a segurança para anular o ato que considerou o impetrante contraindicado e o eliminou do certame, mantendo a liminar anteriormente deferida, e, via de consequência, considerou a parte autora apta e aprovada definitivamente no cargo público

Em suas
razões recursais
(Id nº 3410480), o apelante Estado do Pará, sustenta a reforma da sentença atacada, alegando, preliminarmente, falta de interesse de agir, em razão da homologação do concurso; necessidade de chamar os demais candidatos ao processo e ilegitimidade passiva da autoridade impetrada.

No mérito, sustenta que a concessão da segurança foi equivocada, sendo necessária a reforma da sentença, ausência de ato ilícito, observação ao princípio da legalidade.

O apelado ofertou contrarrazões ao recurso de Apelação oposto, pugnando pelo seu improvimento e manutenção da sentença atacada (Id nº 3410583).

Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e encaminhei os autos a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público para exame e pronunciamento (Id. Num. 3489877), no qual
apresentou parecer
(Id. Num. 3516352), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
e do
REEXAME NECESSÁRIO,
pelo que passo analisá-los.

Preliminares:

Alega o Apelante, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, por perda do objeto, pois o concurso se encontra na fase adiantada do Curso de Formação.

Entendo que a preliminar não prospera, uma vez que mesmo que o certame tenha se exaurido, ainda subsiste a possibilidade do candidato supostamente lesado buscar guarida no Poder Judiciário.

Ademais, a

jurisprudência é pacífica no sentido de que o encerramento de concursos públicos não induz à perda de objeto. Precedentes: AgRg no AgRg no RMS 18.444/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 3.2.2014; AgRg no RMS 29.747/AC, Rel. Ministro Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR), Quinta Turma, DJe 26.8.2013; RMS 31.505/CE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 27.8.2012.

O Estado do Pará também alega, preliminarmente, a necessidade de chamar os demais candidatos ao processo, no entanto, a referida preliminar também não merece ser acolhida, ao passo que os demais candidatos têm apenas expectativa de direito a nomeação

Vejamos a jurisprudência sobre o tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DIREITO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO PIAUÍ DESPROVIDO. 1. O STJ pacificou o entendimento de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que eles têm apenas expectativa de direito à nomeação. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu expressamente a existência de preterição do candidato aprovado no concurso público. A inversão de tais conclusões, como defendida nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental do Estado do Piauí desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1373280 PI 2013/0067869-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2018
)

Por fim, o apelante argui ilegitimidade passiva da autoridade impetrada, qual seja, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Pará.

Destarte, como bem analisou o Ministério Público em seu parecer neste ponto, não há o que se falar em ilegitimidade passiva do Comandante-Geral, uma vez que o próprio edital do certame prevê que a Investigação Social ficará a cargo da Polícia Militar (Id nº 3410448).

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 2.1. Este Concurso Público será executado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP) de apoio a Universidade Federal do Pará, responsável por todas as etapas, exceto a ETAPA – Investigação de Antecedentes Pessoais, que será realizada pela Polícia Militar do Pará, cabendo à Comissão do Concurso, designada mediante Portaria no 0514, de 21 de setembro de 2015, o acompanhamento e supervisão de todo processo, bem como as deliberações que se fizerem necessárias objetivando o regular desenvolvimento do certame. (...)

ETAPA DE INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS: De caráter eliminatório, dar-se-á durante o transcurso do concurso por meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal do candidato. Esta investigação será realizada pela Polícia Militar conforme Resolução no 001 EMG - PM2 de 13 de Janeiro de 2016, ato normativo expedido pelo Comando da Polícia Militar. Os candidatos aptos a 2a Etapa do concurso deverão pre encher , para fins de registro, Formulário de Investigação dos Antecedentes Pessoais - FIAP que estará disponível no site da Policia Militar do Pará (ht tp://www.pm.pa.gov.br ) e no site da FADESP (https://www.portal fadesp.org.br ), e entregá-lo juntamente com documentação pertinente, em datas, horários e locais definidos em edital de convocação específico desta etapa.

Diante o não acolhimento das referidas preliminares, passo a análise do mérito do recurso.

Mérito:

No caso em questão, narram os autos, que o apelado se inscreveu para participar do Concurso Público para admissão de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará,
CFP/PM/2016, edital nº 001/CFP/PMPA de 19 de maio de 2016, para admissão ao curso da Polícia Militar do Pará CFSD/PM/2016
, no entanto foi
considerado contraindicado, por estar respondendo ação penal (Fraude em Concurso Público).

Como é sabido, no âmbito dos Concursos Públicos, os requisitos de acesso aos cargos e funções públicas devem ser estabelecidos em lei.

No presente caso, verifica-se que o apelado se utilizou do estipulado no item 7.6 do Edital nº 001/CFP/PM/PA, para considerar o agravante não recomendado no concurso para admissão de praças da Polícia Militar:

7.6. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS.

7.6.1.A investigação de antecedentes pessoais, de caráter eliminatório, dar-se-á durante o transcurso do concurso, por meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal do candidato, a fim de buscar os elementos que demonstrem se o candidato possui idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo a que concorre, devendo ser aplicada pela Polícia Militar do Pará, de acordo com a Resolução 001/EMG/PM2 de 13 de janeiro de 2016, anexo ao edital.

7.6.2. A indicação dos antecedentes pessoais será iniciada por ocasião da aprovação do candidato na 1ª Etapa do Concurso (PROVA DE CONHECIMENTOS) e terminará com a publicação do resultado definitivo em Diário Oficial do Estado e no site da FADESP.

7.6.3. O candidato convocado à segunda etapa do concurso deverá imprimir e preencher o Formulário de Investigação de Antecedentes Pessoais, disponível no site da FADESP e entrega-lo em data, horários e locais definidos em Edital de convocação específico para esta Etapa.

7.6.4. Ao final desta investigação o candidato será considerado APTO ou INAPTO.

Ademais, menciona, também, a Resolução nº 001/EMG/PM2, de 13 de janeiro de 2016, que dispõe,
in verbis
:

Art. 6º São fatos e situações imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes, a não prática de:

I - relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais ou morais;

II - ato atentatório à moral e aos bons costumes e incompatível com o decoro da função policial militar;

III - uso de droga ilícita de qualquer espécie;

IV – ato tipificado como infração penal;

V - reincidência de transgressões ou faltas disciplinares;

VI – participação ou filiação como membro, sócio ou dirigente de entidade ou organização cujo funcionamento seja legalmente proibido ou contrário às instituições constitucionais ou ao regime vigente.

(...)

Art. 11 Será considerado inapto, e consequentemente excluído do concurso público, o candidato que:

I- tiver conduta enquadrada em quaisquer dos fatos previstos no art. 6º desta Resolução, após análise da sua defesa;

II- tiver omitido ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da FIAP;

III- deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos nos art. 5º desta Resolução nos prazos e locais estabelecidos nos edital específico definido pela COCENIAP;

IV- apresentar documento ou certidão falsa, rasurado ou com prazo de validade expirado;

V- Deixar de preencher, total ou parcialmente os FIAP, deliberadamente ou não.

Parágrafo único: A exclusão será proposta por ato da Comissão Central de Investigação dos Antecedentes Pessoais, assinado por todos os membros, lavrando-se relatório em separado, caso exista discordância entre os membros.

Depreende-se de tais normas que, para a participação no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar é imprescindível que o candidato não possua antecedentes policiais ou criminais, bem como que tenha conduta civil compatível com o cargo pretendido.

No entanto, analisando os dispositivos supramencionados, especialmente o Edital do Concurso, verifica-se
não se encontra expresso no dispositivo do edital qualquer vedação de ingresso no concurso público em questão ao candidato que tenha ação penal transcorrendo em seu desfavor.

É pacífico o entendimento de que cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade do ato administrativo, abrangendo, inclusive, a aferição da compatibilidade de seu conteúdo com os princípios constitucionais, como proporcionalidade e razoabilidade, sem que isso represente ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

No presente caso, é possível afirmar que é desprovido de proporcionalidade o ato administrativo que excluiu o apelado do concurso público, em virtude do mesmo estar respondendo a ação penal em curso, sem pena condenatória transitada em julgado.

Sobre o assunto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que viola o Princípio da Presunção de Inocência a eliminação de candidato que responda a inquérito policial ou a processo criminal ainda pendente de trânsito em julgado.

Diante da ausência de condenação, há que se dar guarida ao Princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.10.2013. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ART. 5º, LVII, DA CF/88. VIOLAÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte, viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que respondeu a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(ARE 655179 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DOS CANDIDATOS.

REGISTROS DE OCORRÊNCIA POLICIAL ARQUIVADA E DE PROCESSO CRIMINAL SUSPENSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento dominante no sentido de que "a mera instauração de inquérito policial ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação" (AgRg no RMS 39.580/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 18/02/2014). Precedentes.

2. Na hipótese, os ora agravados foram excluídos de certame público para o cargo de Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária, em razão da existência de registros de ocorrência policial arquivada pela falta de interesse processual da vítima e de processo suspenso condicionalmente, situações específicas que recomendam a observância da jurisprudência sedimentada acerca do tema.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 46.055/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 29/03/2016).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.10.2013. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ART. 5º, LVII, DA CF/88. VIOLAÇÃO
. 1. Nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte, viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que respondeu a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
.”

(ARE 655179 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016)

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Guarda municipal. Transação penal. Investigação social. Exclusão do certame. Princípio da presunção de inocência. Violação. Precedentes. 1.
A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de candidato de concurso que haja sido beneficiado pela transação penal.
2. Agravo regimental não provido.”
(ARE 915004 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ART. 5º, LVII, DA CF/88. VIOLAÇÃO. 1
. Viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE 930099 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 19-05-2016 PUBLIC 20-05-2016)

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA
. ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

(ARE 937620 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 21-03-2016 PUBLIC 22-03-2016)

Nesse mesmo sentido, tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INA-BILITAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCI-AL. EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS POLICIAIS, AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO OU INCLU-SÃO DO NOME DO CANDIDATO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

1. Não havendo sentença condenatória transitada em julgado, o princípio da presunção de inocência resta maculado, ante a eliminação de candidato a cargo público, ainda na fase de investigação social do certame, por ter sido verificada a existência de inquérito ou ação penal.

2. É desprovido de razoabilidade e proporcionalidade o ato que, na etapa de investigação social, exclui candidato de concurso público baseado no registro deste em cadastro de serviço de proteção ao crédito.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e provido.
(RMS 30.734/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 04/10/2011).

Na mesma linha, já decidiu este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE INVESTIGADOR DE POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PARECER DE NÃO RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO DO CONCURSO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. CANDIDATO QUE RESPONDE A PROCESSO PELA PRÁTICA DE CRIME DE CONCUSSÃO E A DOIS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA NA ESFERA CRIMINAL. EXIGÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PREVISÃO NO EDITAL. ITEM 4.7.3, C DO EDITAL. PROTEÇÃO. PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. STJ. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO DE ILEGALIDADE. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1 - A mera instauração de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação. Jurisprudência do STJ. 2 - No controle do ato administrativo é defeso ao Poder Judiciário adentrar ao mérito de ato discricionário, a fim de aferir sua motivação, somente sendo permitida a análise de eventual transgressão de diploma legal. 3 - Apelação conhecida, porém improvida, nos termos do voto da Desa. Relatora. Em Reexame necessário, sentença confirmada em todos os seus termos. À unanimidade. (2017.04791710-87, 182.802, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-27, Publicado em 2017-11-09).

.

Por fim, cumpre ressaltar que s
empre que um ato administrativo contrarie princípios constitucionais e administrativos, o Judiciário deve intervir para verificar a sua regularidade. Essa intervenção não implica dizer que a Banca Examinadora está sendo substituída, porquanto, no caso, a intenção é examinar a legalidade, moralidade, motivação, publicidade e finalidade do ato administrativo, com vistas a verificar se realmente a supremacia do interesse público foi observada pela Administração em sede de concurso público.

Com essas considerações, entendo que deve ser mantida a sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍ
VEL E

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença, nos termos da fundamentação.

Em
REEXAME NECESSÁRIO
, confirmo a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/12/2020